Tribunal: TJSP
Processo: 1021736-91.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO - Ação monitória - Boletos e notas fiscais desacompanhadas de assinatura do canhoto de recebimento da mercadoria e fornecimento do serviço -
Documentos que não são hábeis a comprovar a existência do débito – Ausente demonstração da entrega dos produtos e da prestação dos serviços - Ônus que incumbia à demandante/apelante (art. 373, I, CPC) - Manutenção da r. Sentença - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO - Ação monitória - Boletos e notas fiscais desacompanhadas de assinatura do canhoto de recebimento da mercadoria e fornecimento do serviço -
Documentos que não são hábeis a comprovar a existência do débito – Ausente demonstração da entrega dos produtos e da prestação dos serviços - Ônus que incumbia à demandante/apelante (art. 373, I, CPC) - Manutenção da r. Sentença - Recurso desprovido com majoração da verba honorária.